Tribunal: TJBA
Processo: 8028553-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028553-54.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STENIO VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA e outros Advogado(s): JAMIL MUSSE NETTO, BEATRIZ MELO DE FREITAS, MARCONI SILVA NAVARRO, JULIANA BEZERRA DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, JAMIL MUSSE NETTO, BEATRIZ MELO DE FREITAS, MARCONI SILVA NAVARRO, JULIANA BEZERRA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RECURSO ADESIVO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas, principal e adesiva, interpostas, respectivamente, pela instituição financeira e pelo consumidor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal. A sentença revisou o contrato para limitar os juros de mora a 1% (um por cento) ao mês, determinando a restituição ou compensação simples dos valores pagos a maior, mas manteve a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal. II. Questões em discussão 2. Análise das preliminares suscitadas em contrarrazões pela instituição financeira, consistentes em: (a) inadmissibilidade do recurso adesivo por ofensa ao princípio da dialeticidade; e (b) impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor. 3. Exame do mérito do recurso principal, que se insurge contra a limitação dos juros de mora e a determinação de restituição de valores, pleiteando, subsidiariamente, que a devolução se opere por meio de estorno em fatura. 4. Exame do mérito do recurso adesivo, que visa à reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da capitalização de juros, sob o argumento de ausência de pactuação expressa e violação aos deveres de informação e transparência. III. Razões de decidir 5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A preliminar não merece acolhimento. O recurso adesivo do autor, embora possa reiterar argumentos já expendidos, ataca de forma específica o fundamento da sentença que validou a capitalização de juros, contrapondo-o com a tese de violação ao dever de informação. Tal impugnação é suficiente para atender ao requisito do art. 1.010, III, do CPC. 6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. A benesse foi deferida no juízo de origem com base nos elementos então apresentados. A instituição financeira, em sede de contrarrazões, não apresentou qualquer fato ou prova nova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do consumidor, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se o benefício. 7. Mérito. Juros moratórios. A sentença proferida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O contrato em análise (ID 91365907) prevê, na cláusula 1.12, a incidência de juros de mora na taxa de 4,8% ao mês, patamar que contraria o disposto na Súmula 379 do STJ, segundo a qual "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês". A revisão do contrato para adequar os juros moratórios a este limite é, portanto, medida correta e que deve ser mantida. 8. Mérito. Restituição de valores. A determinação de "restituição/compensação" dos valores pagos a maior é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros de mora. O pedido subsidiário do banco para que tal devolução ocorra via estorno em fatura (compensação) é pertinente, sendo esta a forma preferencial de acerto de contas quando o contrato ainda está em curso. Contudo, a definição do método e a apuração final do quantum debeatur são matérias afetas à fase de cumprimento de sentença. O recurso do banco comporta parcial provimento apenas para esclarecer que a compensação com o saldo devedor é a via prioritária, sem prejuízo da apuração e deliberação sobre a forma de sua efetivação pelo juízo da execução. 9. Mérito. Capitalização de juros. O recurso adesivo do autor não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), e por meio das Súmulas 539 e 541, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541/STJ, por sua vez, estabelece que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". No caso, o contrato (ID 91365907) foi firmado em 31/03/2022 e prevê taxa de juros mensal de 3,80% e anual de 57,42%. Como a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (3,80% x 12 = 45,6%), considera-se preenchido o requisito da pactuação expressa, não havendo ilegalidade a ser declarada. IV. Dispositivo 10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação do ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. parcialmente provido, apenas para esclarecer que a devolução dos valores pagos a maior deverá ser feita, preferencialmente, por meio de compensação com o saldo devedor, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Recurso de Apelação Adesivo de STENIO VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, V, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código de Processo Civil: arts. 85, § 11, 98, 99, 100, 330, §§ 2º e 3º, e 1.010, III. Jurisprudências relevantes citadas: Superior Tribunal de Justiça: Súmulas 297, 379, 539 e 541; REsp nº 973.827/RS e REsp nº 1.061.530/RS (temas repetitivos); Supremo Tribunal Federal: Súmula 596. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028553-54.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apelados ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e STENIO VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER ambos os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto por STENIO VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA